Tribunal: TJSP
Processo: 1003695-88.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000658685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003695-88.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado CRISTIANO DE PAULA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003695-88.2019.8.26.0224 -Voto no 33596 e
2
Apelação Cível no 1003695-88.2019.8.26.0224
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Cristiano de Paula Silva
Comarca: Guarulhos
Voto no 33596
Apelação. Julgamento de recurso anterior com mesmo contexto
fático. Prevenção da Colenda 2a (Segunda) Câmara de Direito
Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida em razão da r. sentença
de fls. 618/625, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível
“o valor referente à atribuição de unidade de imóvel em relação ao autor, na quantia de
R$588,30 ao autor, referente à taxa de individualização da matrícula”, bem como para
condenar a requerida à restituição do “valor correspondente à depreciação do imóvel
diante a ausência de quadra esportiva dentro dos parâmetros fixados na fundamentação,
a ser apurado em fase de liquidação, ficando possibilitada a compensação com eventual
débito em aberto”.
Diante da sucumbência recíproca, “a parte ré arcará com 70% e a parte autora
arcará com 30% das despesas processuais. Quanto aos honorários, fixo de forma
equitativa o valor de R$850,00 para o patrono da parte ré e R$2.000,00 para o patrono
da parte autora, vedada sua compensação”.
A fls. 640/641, foram rejeitados os embargos de declaração opostos a fls.
627/628 pela requerida.
Em suas razões recursais de fls. 643/659, a apelante arguiu prevenção da 6a
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça em decorrência do
julgamento do recurso de apelação de processo no 1014462-93.2016.8.26.0224;
prescrição trienal; e, ausência de documento essencial à propositura da ação. No mérito,
alegou a existência de quadra poliesportiva no empreendimento Santa Catarina;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003695-88.2019.8.26.0224 -Voto no 33596 e
3
regularidade de construção do condomínio Santa Catarina; inexistência da prática de ato
ilícito pela recorrente; impossibilidade de indenização por danos materiais; e, ainda,
dispôs sobre prova emprestada. Por fim, pleiteou o provimento do recurso.
A fls. 737, a apelante apresentou oposição ao julgamento virtual.
Nas contrarrazões de fls. 741/754, o apelado alegou, também em síntese, a
existência de diversos outros recursos sobre o mesmo empreendimento por outras
Colendas Câmaras; que o prazo prescricional é quinquenal; que foram juntados
documentos suficientes em relação às questões suscitadas; que a “MINI QUADRA” e o
“MINI-PLAYGROUND” foram “construídos exclusivamente com dinheiro do próprio
condomínio”; que o foco da discussão se direciona aos itens prometidos quando da
comercialização do imóvel, mas não entregues; invalidade da prova emprestada, por
ausência de contraditório; e, que “a ré sabia da impossibilidade da entrega da área de
lazer afirmada e divulgada, que na matrícula de todos os apartamentos do
empreendimento Santa Catarina consta a existência de área de preservação ambiental”.
Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r. sentença
recorrida.
Por proêmio, é importante mencionar que, de todos os processos mencionados
pelas partes com julgamento de recurso sobre as mesmas questões contratuais e
estruturais envolvendo o empreendimento imobiliário denominado Condomínio Santa
Catarina, o que teve a data de distribuição mais antiga é o processo de no
1033045-63.2015.8.26.0224, que foi distribuído, em 08/06/2017, para a 2a (Segunda)
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Contudo, pelo que se extrai do disposto no artigo 102, do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003695-88.2019.8.26.0224 -Voto no 33596 e
4
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.” (os grifos não
constam no original).
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente recurso e a respectiva
determinação de sua redistribuição à Colenda 2a (Segunda) Câmara de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a devida compensação.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a redistribuição à
Colenda 2a (Segunda) Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, com a devida compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator